Tribunal: TJDFT
Processo: 0783079-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMINAR CONCEDIDA PELO TCDF POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1.009 DO STJ. DIREITO DO ERÁRIO À RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “a) declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade à parte autora, no período de 25/01/2021 a 30/06/2024; b) condenar o réu a se abster de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora para fins de reposição ao erário, em razão dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade à parte autora, no período de 25/01/2021 a 30/06/2024; e c) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados referentes ao débito ora declarado inexigível”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor/recorrido deve devolver ao erário o montante recebido de adicional de insalubridade, por força de decisão liminar administrativa posteriormente revogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos que em 2015 o Sindicato dos servidores integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) ajuizou ação coletiva (autos no 2015.01.1.122072-3), objetivando restabelecer o adicional de insalubridade no contracheque dos servidores, cuja cessação de pagamento se deu por força de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Contudo, a referida ação foi julgada improcedente em 24/04/2017, operando-se o trânsito em julgado da decisão. Em 2018 foi elaborado novo laudo técnico das condições ambientais de trabalho do servidor (LTCAT no 1.143/2018 - ID 68805681), atestando a ausência de exposição permanente a agentes físicos, químicos e/ou biológicos e, por consequência, afastou o direito ao recebimento da vantagem pecuniária. O sindicato, após o julgamento da demanda coletiva, representou ao TCDF, invocando possíveis irregularidades no cancelamento do adicional de insalubridade, ocasião em que a liminar foi concedida para suspender o cancelamento do adicional (Decisão no 158/2018). Posteriormente, a ordem liminar foi revogada (Decisão no 5345/2020) e a decisão foi publicada no DODF em 25/01/2021, termo inicial da cobrança da devolução dos valores recebidos pela servidora.
4. Diante desse contexto fático, não é caso de aplicar o Tema no 1.009 do STJ, visto que não se trata de erro operacional da Administração Pública, mas de cumprimento de decisão administrativa em vigor à época.
5. Segundo o entendimento do STJ, os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada, devem ser devolvidos (STJ, AgInt no RMS 56628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021).
6. Por conseguinte, revogada a ordem liminar concedida administrativamente, as partes retornaram ao status quo ante, de forma que se torna legítima a restituição ao erário dos valores de adicional de insalubridade recebidos indevidamente pelo servidor, período de 25/01/2021 a 30/06/2024, independentemente da análise acerca da boa-fé do servidor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970741, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021; TJDFT, Acórdão no 1970741, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.